Tribunal: STF
Processo: HC 109344
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Roubo triplamente circunstanciado – Art. 157, § 2º, I, II e V. Fixação do regime inicial fechado. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Incongruência. Réu não reincidente. Pena compatível com o regime semiaberto. Ausência de fundamentação para a imposição de regime mais gravoso que o previsto segundo a pena fixada – Súmula 719/STF. Opinião do julgador a respeito da gravidade in abstracto do crime – Súmula 718/STF. Excepcionalidade que justifica a concessão, ex officio, da ordem.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está inserido em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. Contudo, há excepcionalidade que justifica a concessão, ex officio, da ordem, porquanto:



    a) o paciente foi condenado pelo crime de roubo triplamente circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o juiz fixado a pena-base no mínimo legal, bem assim a pena de multa, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, invocando, para a imposição do regime mais gravoso, “o emprego de violência e grave ameaça à pessoa”, que, longe de constarem do rol de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que se refere o § 3º do art. 33 do mesmo Estatuto, integram a estrutura típica do crime de roubo;



    b) considerada a pena-base fixada em quatro anos e não excedente a oito, em relação a réu não reincidente (§ 2º, b, do art. 33), bem como a ausência de indicação de quaisquer das circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, a fixação do regime semiaberto é impositiva;



    c) o regime mais gravoso do que o permitido segundo a pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719), e a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não justifica a imposição de regime mais gravoso que o previsto em lei (Súmula 719);



    d) in casu, o juiz incorreu em manifesta incongruência ao fixar a pena-base em 4 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal cominado para o tipo, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis e não se tratando de réu reincidente, para, alfim, estabelecer o regime fechado. Cf. nesse sentido os seguinte precedentes desta Corte: HC n° 83.509, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 21.11.03, e HC 85.108, Rel. o Min. Eros Grau, DJ de 8/4/2005.



    3. Ordem de habeas corpus julgada extinta por inadequação da via processual, mas concedida, ex officio, em consonância com os pareceres dos Órgãos do Ministério do Público Federal oficiantes no STJ e nesta Corte, para que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto.